Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711946-24.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM PACIENTE: BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES. O paciente foi preso em 23/04/2021, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva. Embora deferida liberdade provisória na ocasião da audiência de custódia, BRUNO foi mantido no cárcere em virtude do mandado de prisão em aberto, expedido no processo no 2017.03.1.012968-8. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que não recolhera o mandado de prisão na ação penal julgada improcedente, tendo o réu sido absolvido das acusações, com sentença transitada em julgado. Requer, então, a concessão da ordem para que seja expedido o alvará de soltura (ID 25092208). O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 25092915). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que, no dia 26/04/2021, foi relaxada a prisão do paciente, tendo em vista que foi proferida sentença absolutória nos autos da Ação Penal no 2017.03.1.012968-8, na qual foi revogada a prisão preventiva outrora decretada (ID 26518110). A douta Procuradoria de Justiça pugnou para que seja reconhecida a perda do objeto do habeas corpus, julgando-se o writ prejudicado (ID 26646130). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi relaxada a prisão do paciente, tendo sido absolvido e a decisão transitado em julgado, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator